Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES.
1. No caso concreto os honorários foram fixados por equidade, pois caso fixados em razão do valor da causa resultaria valor irrisório (art. 85, § 8o, do CPC).
2. Na fixação de honorários por equidade devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como outros que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC, verbis: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
3. Os honorários foram fixados de R$ 1.000,00, o que é condizente com o labor do causídico, sobretudo porque se trata de demanda que tramitou integralmente em processo eletrônico, e cuja instrução não envolveu nenhum ato de maior complexidade ou percalço processual. A tramitação, da inicial a sentença fora de apenas sete meses.
4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.